Tribunal: TJDFT
Processo: 0724386-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724386-86.2020.8.07.0000 Agravante(s) ORIOVALDO ALVES RODRIGUES Agravado(as) MAPFRE VIDA S/A, BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Oriovaldo Alves Rodrigues contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Id 66601620, autos de referência) que, nos autos da ação de conhecimento (indenização securitária) - 0719835-60.2020.8.07.0001 - proposta pelo recorrente em desfavor de Mapfre Vida S.A. e Bradesco Vida e Previdência S.A., objetivando a condenação dos réus ao pagamento de indenização lastreada em seguro de vida em grupo, em razão de invalidez permanente, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Na origem, o magistrado compreendeu que o autor possui capacidade de arcar com as custas do processo, porque aufere renda bruta equivalente a cerca de seis mil reais, valor superior à média de remuneração da população brasileira. Em suas razões recursais (Id 17811321) alega, em suma, que não tem condição financeira de pagar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. De acordo com o autor, o fundamento da decisão tomou por base sua remuneração em mês específico, no qual recebeu gratificação natalina e terço de férias, além de considerar apenas o valor bruto, sem os descontos pertinentes. Afirma que é militar, possui dependentes, e o seu soldo está totalmente comprometido com o pagamento de suas despesas ordinárias. Aduz que, não bastante, encontra-se inválido para o trabalho em razão de lesões ortopédicas, razão, inclusive, da propositura da demanda. Sustenta que, para a concessão do benefício, basta a declaração no sentido de não ter condições de pagar as despesas processuais, presumindo-se, assim, a hipossuficiência, conforme disposto no § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil, pois aquela declaração goza de presunção legal de veracidade. Discorre sobre o conceito jurídico de miserabilidade e transcreve precedentes jurisprudenciais que entende amparar o seu pleito. Por fim, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir, liminarmente, os benefícios da assistência judiciária gratuita de modo integral. Subsidiariamente, pede que a concessão do benefício de forma parcial, de modo que fique suspensa a exigibilidade do pagamento das custas iniciais e da verba honorária sucumbencial pelo prazo legal, caso venha a ser condenado a pagá-las ou, ainda, se assim não se entender, o deferimento parcial da liminar, apenas para autorizar o recolhimento parcelado das custas iniciais. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido, a fim de confirmar a medida liminar deferida, com a consequente reforma da decisão agravada. Sem preparo, pois o recurso foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça[1]. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC[2]). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O art. 5o, LXXIV, da CF[3] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Embora a declaração pessoal firmada pelo pretendente ao benefício da gratuidade de justiça induza presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[4], é também verdade que o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[5], do mesmo Código. Não se encontra, portanto, adstrito à iniciativa da parte pretendente ao benefício. A gratuidade de justiça consiste em direito subjetivo conferido a quem comprovar insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica na qual se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. No caso, importa salientar que o autor é militar integrante das Forças Armadas (Exército) e aufere vencimentos líquidos de R$ 4.360,60 (quatro mil trezentos e sessenta reais e sessenta centavos), conforme se verifica das fichas financeiras juntadas no Id 66559387 dos autos de referência - valor referente a abril de 2020. No Id 17811323, o autor junta cópias de documentos com o objetivo de comprovar suas despesas, referentes a gastos domésticos como aluguel, faturas de energia elétrica, água, telefone, internet, açougue, além de faturas de cartão de crédito. A soma dos gastos apresentada na planilha acostada no referido documento aponta sobra mensal do seu rendimento de apenas R$ 91,39 (noventa e um reais e trinta e nove centavos). O autor noticia que propôs ação judicial contra a União com o objetivo de ser reformado em decorrência de acidente ou, ao menos, doença adquirida no exercício das suas funções como militar. No corpo da petição recursal transcreve laudos que, em tese, atestam a sua incapacidade laboral em razão de diversos problemas de saúde, especialmente aqueles associados à coluna vertebral, entre outros. No Id 17811329, o autor junta cópia de certidão de nascimento da sua filha (Ana Flávia), com o objetivo de comprovar a dependência financeira. Em relação às despesas apresentadas pelo autor, é importante ressaltar que a gratuidade de justiça não está vinculada somente a elas (despesas), mas, isto sim, à renda. De outro ângulo, impõe-se registrar que não se desconhece que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem parcela substancial da renda, fato que, por si só, não as habilita à concessão do benefício. Acaso assim não fosse, isto é, se o benefício se associasse tão somente às despesas pessoais e da família, praticamente todos seriam contemplados com a gratuidade de justiça. Além disso, vê-se dos autos que o autor é patrocinado por advogado particular, o que também, se não define a questão, não se pode desconsiderar que milita em desfavor de haver insuficiência financeira bastante a justificar a obtenção da gratuidade. No tocante à alegação de que a filha é sua dependente, a certidão de nascimento em anexo (Id 17811329) revela que conta 26 (vinte e seis) anos de idade, portanto, maior, e, ausentes elementos nos autos em sentido contrário, presumidamente capaz de arcar com as suas despesas sem necessidade de intervenção do genitor. Cabe destaque, também, que o autor não comprova, de modo efetivo, que efetua gastos excepcionais com a sua saúde no presente momento, conforme tenta fazer crer nas razões recursais, mas, isto sim, há referências a tratamentos no Hospital das Forças Armadas, notoriamente, sem incremento de custos para a sua categoria profissional. Não bastante, o seu rendimento mensal, embora não seja indicativo de riqueza, deve-se considerar que se encontra em patamar ao menos razoável se comparado com a renda mensal brasileira, que equivale a pouco mais de um salário mínimo. O recebimento de quantia equivalente ao quádruplo daquele valor confere ao autor capacidade de arcar com as despesas do processo, excluindo-o da posição jurídica de hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça, mormente se observado, em relação às custas processuais propriamente ditas, que são módicas nesta Justiça. A presunção de veracidade da declaração firmada pessoalmente se encontra fragilizada, portanto, pelos elementos de convicção informadores do processo. Entendo, assim, que o autor não se desincumbiu do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica. Não atendeu, portanto, à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF[6]. A propósito, trago à colação julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre a manutenção da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos seguintes arestos: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, não vislumbro perigo de dano na espécie, porque eventual cancelamento da distribuição, em caso de inércia quanto ao recolhimento das custas iniciais, não obstará a propositura de nova demanda, dessa vez com a comprovação do recolhimento das respectivas custas, o que afasta, portanto, o risco de negativa de acesso à Justiça. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[7], c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT[8], INDEFIRO a antecipação de tutela requerida pela agravante para a concessão da gratuidade de justiça requerida. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e retornem os autos conclusos. Comunique-se o juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 101 (...) § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [5] Art. 99. (...) §